Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR NOVAMENTE A SEGREGAÇÃO. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS POR DUAS VEZES. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. O recorrido estava preso desde 28-janeiro-2021 em razão da suposta prática de crime de tráfico de drogas e a instrução ainda não foi encerrada, porque, embora devidamente requisitados, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não participaram, injustificadamente, das duas audiências por videoconferência que foram marcadas. Ademais, só havia data disponível para uma nova assentada para cerca de três meses depois.
3. Embora o Juízo esteja agindo de maneira diligente, tomando providências para evitar que a crise sanitária provocada pela COVID-19 atrase a tramitação do processo, trata-se de demora atribuível ao aparato de persecução criminal: omissão das testemunhas policiais, que não compareceram às audiências marcadas e nem apresentaram justificativa, o que deu ensejo à expedição de ofício para a Corregedoria da Polícia Militar e para Núcleo de Controle da Atividade Externa Policial do MPDFT.
4. Não seria razoável manter o acusado encarcerado além do prazo necessário, uma vez que não houve contribuição sua ou da Defesa para o atraso, em especial porque o fato a ele imputado não foi tão grave, pois a quantidade de droga com ele apreendida não foi exacerbada (cerca de 287 g de maconha) e as anotações existentes na sua folha de antecedentes penais, embora caracterizem reincidência, dizem respeito a fatos que não são recentes, pois ocorridos há mais de cinco anos.
5. Recurso desprovido.